Tribunal: TCU
Processo: 004.653/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados com base na Lei de Incentivo ao Esporte, de projeto que teve por objeto proporcionar o desenvolvimento de novos talentos no automobilismo brasileiro, através da viabilização da participação de jovens pilotos em uma categoria de base do automobilismo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor do Sr. Bernardo Muelas Akel e do Instituto Brasileiro do Valor Humano (IBVH), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante o projeto "Jovens Pilotos no Campeonato Brasileiro de Turismo", com amparo na Lei de Incentivo ao Esporte, face à omissão no dever de prestar contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Instituto Brasileiro do Valor Humano (IBVH) e do Sr. Bernardo Muelas Akel; 9.2. aplicar ao Sr. Bernardo Muelas Akel, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.